Tribunal: STF
Processo: ARE 1450605
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES COM COMORBIDADE. VEDAÇÃO DE TRABALHO REMOTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À PROPORCIONALIDADE DO ATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2.  O Plenário do Tribunal de Justiça da Bahia decidiu: 



    “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º, PARÁGRAFO 3º, DO DECRETO ESTADUAL N. 19528/2020. SERVIDORES COM COMORBIDADE. VEDAÇÃO DE TRABALHO REMOTO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, 6º E 196 DA CF/88 E AOS ARTS. 41, XII E 233 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE” (e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 14).



    4. O agravante argumenta que “a matéria envolve declaração de inconstitucionalidade de ato normativo estadual que restringe trabalho remoto aos servidores da saúde, matéria deveras específica e sobre a qual não há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e nem sequer um único precedente” (fl. 4, e-doc. 16). 



    Alega que “o acórdão recorrido vulnera direito à vida e o direito à saúde, contrariando os arts. 1º, 5º, 6º e 196 da Constituição, bem como o art. 2º, por representar nítida violação à separação de poderes por invadir o âmbito da discricionariedade técnica do Poder Executivo na gestão da política e das unidades de saúde da rede estadual, desvirtuando a abrangência do arts. 7º, inciso XXII, e 39, §3º, do texto constitucional, estando devidamente fundamentada todas as ofensas alegadas” (fl. 9, e-doc. 16). 



    Sustenta que “o acórdão recorrido manipula erroneamente a técnica da ponderação, afirmando que deveria prevalecer a proteção e a vida dos servidores sobre a saúde pública, em detrimento à vida de toda a população, inclusive dos próprios servidores da área de saúde e de seus familiares, ofendendo, a um só tempo, o princípio da dignidade e o direito à vida no que se refere à depreciação da saúde pública, contrariando os arts. 1º, inciso III, 5º, 6º e 196” (fl. 10, e-doc. 16). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o art. 2º, o art. 5º, o art. 6º, os incs. XX e XXII do art. 7º, o caput do art. 37, o § 3º do art. 39 e o art. 196 da Constituição da República.



    5. Em 13.9.2023, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 513/STF. AUSENTE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE TODOS OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS APONTADOS POR VIOLADOS. SÚMULAS 282 E 356/STF. PARECER PELO NÃO SEGUIMENTO DO AGRAVO” (e-doc. 22).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado nos autos do mandado de segurança de n. 8014280-24.2020.8.05.0000, em que figura como impetrante Mariangela da Silva Biondi e impetrado o Governador do Estado da Bahia. (...)



    No caso, o presente incidente de arguição de inconstitucionalidade tem por objeto o exame da validade do parágrafo 3º do art. 1º do Decreto Estadual n. 19528/2020 do Estado da Bahia, que possui o seguinte teor: (...).



    (...) o Estado da Bahia, ao dispor sobre o regime de teletrabalho para os seus servidores, decidiu que ele não se aplicaria aos servidores públicos da área de saúde e aos que – em cláusula aberta – trabalham em funções que ‘por sua natureza ou em razão do interesse público, exijam atividade presencial’. Isso, ainda que os servidores possuam comorbidades que aumentem exponencialmente o risco de desenvolver a forma grave da doença causada pelo Vírus do Sars-Cov-2.



    (...) em se tratando de normas constitucionais, ainda que principiológicas, é preciso avaliar se o postulado da proporcionalidade foi observado quando da edição do ato normativo questionado. Na espécie, tem-se, de um lado, o interesse público na prestação dos serviços públicos e, em especial, de saúde à população em geral, e, do outro, o direito à saúde e à vida dos profissionais que, enquadrados como grupo de risco, estão mais expostos ao contágio com o vírus Sars-coV-2. (...)



    No caso concreto, tem-se que a restrição do trabalho remoto, de maneira genérica, aos servidores lotados na Secretaria da Saúde do Estado da Bahia não passa pelo crivo do postulado da proporcionalidade. Ainda que se possa cogitar que seja medida idônea para a execução dos serviços públicos, não se vislumbra, de logo, a demonstração da necessidade da medida e, em especial, a proporcionalidade em sentido estrito.



    Isso porque, não há demonstração mínima de que o trabalho presencial de todos os servidores lotados na Secretaria de Saúde do Estado – como a impetrante técnica administrativa do processo paradigma que originou o presente incidente – é imprescindível para a melhor prestação do serviço público possível, quando se avalia os direitos fundamentais envolvidos, ou se seria possível ao Estado prestar o serviço com a mesma qualidade sem expor os seus servidores que possuem comorbidade. (...)



    Nessa senda, nota-se facilmente que não se demonstra a necessidade de obrigar todos os servidores que possuem comorbidades a trabalharem presencialmente, vedando-lhes o trabalho remoto, com o aumento exponencial às suas vidas (...).



    No caso, o dispositivo questionado (art. 1º, parágrafo 3º, do Decreto Estadual n. 19528/2020) representa inconteste diminuição da proteção à saúde e, em última análise, à vida dos servidores públicos que possuem comorbidades, porquanto aumenta o risco de contágio do vírus Sars-Cov2.



    Nessa senda, além de se questionar firmemente a necessidade da medida – uma vez que não está demonstrado que é a única alternativa possível ao Estado da Bahia, na última etapa do postulado da proporcionalidade – a avaliação da proporcionalidade em sentido estrito – é imperioso concluir que a suposta melhor prestação dos serviços públicos não deve prevalecer sobre o direito à saúde e à vida dos servidores públicos que possuem comorbidade. (...)



    Por fim, também se mostra oportuno esclarecer que não se está a adentrar no juízo de mérito realizado pela Administração Pública, mas sim avaliar propriamente a constitucionalidade da normatização estadual, que, como dito, claramente viola os direitos à saúde e à vida dos servidores públicos estaduais portadores de comorbidade” (fls. 2-11, e-doc. 10).



    Este Supremo Tribunal assentou ser lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como a preservação da saúde, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes.



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, que reconheceu a ausência de proporcionalidade da medida e afirmou que “não está demonstrado que é a única alternativa possível ao Estado da Bahia”, demandaria a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, 84, 167, 169, 196 E 198, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.208.230-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PORTE DE DROGAS. EXPULSÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À PROPORCIONALIDADE DO ATO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 807.333-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.12.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABRANGÊNCIA DOS EFEITOS DA SENTENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base na aplicação e interpretação do art. 16 da Lei 7.347/1985, de modo que para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame da referida legislação infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário 2. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.244.245-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.6.2020).



    7. Ademais, na espécie, não foi atendido o requisito do prequestionamento, pois parte da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora